Tribunal: TJDFT
Processo: 0707912-47.2024.8.07.0017
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0707912-47.2024.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: S.P.E. RESORT DO LAGO CALDAS NOVAS LTDA RECORRIDO: JOSAFA COUTINHIO BARBOSA, RENILDE OLIVEIRA NETO DECISÃO O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do §1o do artigo 42 da Lei n.o 9.099/1995, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à sua interposição, sob pena de deserção, art. 31 e parágrafos do Regimento Interno das Turmas Recursais, ou seja, o preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado. O art. 99, §3o, do CPC dispõe sobre a presunção em relação à pessoa natural. No tocante à pessoa jurídica, é indispensável a apresentação de provas concretas e objetivas da insuficiência de recursos para custear o processo, notadamente a juntada dos balancentes da empresa e da cópia da última declaração do IRPJ. Nesse sentido o C. STJ, por meio da edição da Súmula no 481, assentou que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Nesse sentido, compete ao Judiciário coibir abusos no direito de requerer o benefício da justiça gratuita, considerando ainda que a tabela de custas do TJDFT está entre as mais baixas do País. No caso, a recorrente, S.P.E. RESORT DO LAGO CALDAS NOVAS LTDA, tem como objeto social (ID 69806372 - Pág. 4 e 5): incorporação do empreendimento imobiliário denominado Resort do Lago, compra, venda e aluguel de imóveis próprios. O capital social da Sociedade é de R$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de reais), divididos em 80.000.000 (oitenta milhões) de quotas, com valor nominal unitário de R$ 1,00 (um real), com saldo de R$22.488.330,28 (vinte e dois milhões, quatrocentos e oitenta e oito mil, trezentos e trinta reais e vinte e oito centavos), integralizado até 20 de março de 2025. Apesar do demonstrativo de débitos em parcelamento (ID 69806403), a recorrente não logrou juntar o balanço patrimonial do último exercício, mas o de 2023/2022 (ID 69806404). O comparativo do primeiro trimestre de 2022 com o primeiro trimestre de 2023 indica, por exemplo, o aumento expressivo do patrimônio líquido de um ano para o outro. Por essa razão, a importância da juntada do documento atual. Diante de tais informações, se mostra absolutamente incongruente a alegada condição de hipossuficiência financeira de arcar com as diminutas custas processuais. Desse modo, indefiro a gratuidade pleiteada. Dispõe o Enunciado 115 do FONAJE que "Indeferida a concessão do benefício da gratuidade da justiça requerido em sede de recurso, conceder-se-á o prazo de 48 horas para o preparo"; portanto, intime-se a recorrente para que pague e junte o comprovante de pagamento das duas guias, iniciais e recursais, no prazo de 48 horas a contar da intimação deste despacho. Confiro sigilo aos documentos em ID 69806403 e 69806404. Intime-se. Brasília/DF, 26 de março de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora